Tribunal: TJSP
Processo: 2176827-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que a seguradora custeie "home care" – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia, ante o estado de saúde da segurada – Inteligência da Súmula no 90 deste Tribunal – Recurso improvido.